Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-65.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON SCHWINGEL - CPF: 090.807.080-20 (EMBARGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONFIGURADA
.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação interposta
pelo requerente
para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo a restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil e pleito de afastamento ou redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o art. 944, parágrafo único, do Código Civil na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a ocorrência de dano moral, reconhecendo que perícia grafotécnica comprova a inexistência de assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, caracterizando fraude e descontos indevidos em benefício previdenciário.

A contratação fraudulenta com descontos indevidos configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento do STJ firmado no REsp no 1.199.782/PR, julgado sob o rito dos repetitivos.

O acórdão fundamenta expressamente o valor fixado a título de indenização, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes.

A ausência de menção literal ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil não configura omissão quando o julgado aprecia os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito e reduzir o valor arbitrado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma suficiente a fixação da indenização por danos morais, ainda que não mencione expressamente dispositivo legal invocado pela parte.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
.

É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito ou reduzir o valor da indenização fixada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.199.782/PR, julgado sob o rito dos repetitivos; TJMT,
EDcl
no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025 (N.U 1010085-85.2024.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1008087-65.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

EMBARGAD
O
:
NELSON SCHWINGEL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
/
A contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por NELSON SCHWINGEL, reformando a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante quando comparado ao valor da parcela mensal descontada do benefício previdenciário do autor (R$ 158,70).

Argumenta que o autor esperou nove meses para ajuizar a ação e que não há prova de qualquer constrangimento efetivamente sofrido, elementos que deveriam ser considerados na fixação do quantum indenizatório.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto à inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização".

Contudo, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa aos danos morais, fundamentando de forma clara e suficiente a condenação e o valor arbitrado.

Conforme consignado no acórdão, restou demonstrado por perícia grafotécnica que o contrato de empréstimo consignado não foi assinado pelo autor, configurando fraude na contratação, o que ensejou descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Tal situação, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão expressamente consignou que "analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas".

Ademais, o acórdão citou jurisprudência do STJ no sentido de que "na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa.

Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes".

Portanto, o que se verifica é que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

O inconformismo quanto ao valor arbitrado a título de danos morais deve ser objeto de recurso próprio, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para tal finalidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
4. Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material, uma vez que o acórdão se limitou à análise do pedido recursal de majoração da indenização por danos morais.

5. A alegação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a controvérsia quanto aos consectários legais incidentes sobre a verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre critérios de juros e correção monetária não configura omissão, quando a matéria não foi objeto da controvérsia recursal. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1010085-85.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026